Tribunal: TJDFT
Processo: 0730482-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. CONTESTAÇÃO DE LANÇAMENTOS. INEFICIÊNCIA DO SISTEMA DE CHARGEBACK. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADES AO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE ATRIBUIÇÕES AO FORNECEDOR DO PRODUTO OU SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A pretensão da parte autora é a de obter o ressarcimento dos valores pagos em sua fatura de cartão de crédito referente a compras por ela não reconhecidas. Pretende, ainda, a indenização extrapatrimonial por alegados danos morais experimentados e a devolução em dobro dos valores.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito referente à compra indevida realizada por meio do cartão de crédito do autor, no valor de R$ 1.548,96; e condenar a administradora de cartão de crédito ao ressarcimento da importância de R$ 1.161,72 (mil, cento e setenta e um reais e setenta e dois centavos), a título de restituição dos valores indevidamente cobrados nas faturas de cartão de crédito da parte requerente, corrigida monetariamente a partir de cada desembolso, acrescida de juros legais a partir da citação.

3. A parte ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

4. Inicialmente, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, pela perda do objeto. A necessidade de deflagração da demanda judicial para garantir direitos que a parte autora entende possuir é suficiente para demonstrar seu interesse de agir, considerando que o banco réu se limitou a juntar um print da tela de seu sistema informando que teria inserido na fatura do autor o crédito de apenas uma das compras contestadas. Preliminar rejeitada.

5. Nos termos do artigo 54-G do CDC, I e III, com as introduções realizadas pela Lei n. 14.181/2021, incumbe à administradora de cartão de crédito solucionar adequadamente as contestações de compra indicadas pelo consumidor, como também impedir ou dificultar a utilização fraudulenta do cartão de crédito.

6. A contestação das compras não reconhecidas pelo consumidor ocorreu em 04/08/2021. No dia 29/08/2021, o réu C6 Bank informou que o autor possuía relacionamento com o estabelecimento comercial MERCPAGO e orientou que verificasse diretamente com ele as transações que foram cobradas, solicitando lá o cancelamento/estorno dos valores (ID 47262568). Ou seja, a administradora não adotou qualquer providência para indagar do beneficiário da compra as condições do negócio jurídico, como nota fiscal ou descrição dos bens adquiridos.

7. Apesar do entendimento jurídico apresentado pela requerida, não se mostra possível transferir ao consumidor a responsabilidade única pela resolução dos impasses no uso do cartão do crédito, ainda mais quando este depende do fornecedor para o reconhecimento do próprio negócio jurídico. O caso dos autos demonstra uma visível ineficiência do sistema de chargeback da administradora de cartão de crédito, que demandou maior responsabilidade da parte hipossuficiente e nenhuma do fornecedor do produto. Essa omissão atrai o dever de ressarcimento dos valores indevidamente cobrados ao consumidor, nos termos do art. 6o, VI, do CDC.

8. O dever de impedir ou dificultar a utilização fraudulenta do cartão de crédito que pesa sobre as administradoras de cartão de crédito é decorrente da condição de vulnerabilidade do consumidor frente às inovações tecnológicas do sistema financeiro e dos meios de pagamento, as quais permitem compras por inúmeras formas, com o que lucram as administradoras, inclusive. Digno de nota também o dever de todos em guardar boa-fé nas relações contratuais.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da autora/recorrida, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.

11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.